Tribunal: STF
Processo: RHC 152065
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de responsabilidade. Prefeito. Contratação temporária de servidores. Artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67. Trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Improcedente. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual só deve ser aplicada quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra na hipótese (v.g. HC nº 139.054/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/17).



    2. Inadmissibilidade do uso do habeas corpus para avaliar a alegada ausência de dolo do paciente (v. g. RHC nº 117.074/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/13).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.